Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-10.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-10.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GISELDA MARIA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Direito Tributário. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito. Energia elétrica. ICMS sobre TUST/TUSD. Sentença
citra petita
. Nulidade reconhecida. Cassação da sentença.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa da parte autora para discutir a incidência de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS nas faturas de energia elétrica. Ocorre que o juízo de origem não apreciou todos os pedidos formulados na exordial, notadamente o referente à incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em nulidade por não apreciar todos os pedidos formulados na inicial, caracterizando julgamento
citra petita.

III. Razões de decidir

3. A sentença deixou de examinar o pedido referente à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD, configurando vício de congruência e nulidade por julgamento
citra petita
, nos termos do art. 141 do CPC.

4. O art. 1.013, § 3º, do CPC prevê hipóteses em que o tribunal pode julgar o mérito da causa, mas, no caso concreto, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado. Sentença cassada de ofício.
Tese de julgamento: “1. A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial é nula por vício de congruência, configurando julgamento
citra petita
. 2. A inaplicabilidade da teoria da causa madura impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

JULGAR PREJUDICADO O APELO, cassando a sentença de ofício
, nos termos
d
o voto do Relator.